Tribunal: STF
Processo: RE 1411403
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bandeirantes Indústria Gráfica Ltda. opôs novos embargos de declaração contra a decisão de 30 de junho de 2023 (eDoc. 121), na qual acolhi os primeiros aclaratórios para, mantidos incólumes os demais fundamentos, sanar a omissão apontada e, em assim o fazendo, acrescentar ao dispositivo da decisão de mérito o seguinte parágrafo:



    “Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil”.



    Em suas razões recursais, a parte embargante pugna seja fixada a porcentagem dos honorários advocatícios a serem pagos, bem como a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios (se os honorários terão valor fixo ou se serão quantificados com base no valor atualizado da causa). 



    Afirma que deve a União Federal ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais, sugerindo-se que a UF-FN seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios entre 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 3º, I, do CPC em vigor) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por equidade (art. 85, § 8º, do CPC em vigor).



    Assevera inexistir sucumbência recíproca, vez que a recorrida sucumbiu totalmente, e, portanto, deve ser condenada ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.



    Em contraminuta, a União aduz que a irresignação da embargante não merece prosperar, já que não apontou qualquer vício na decisão embargada. Postula a rejeição dos aclaratórios. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante. 



    Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro material a serem supridos na decisão impugnada. 



    Conforme ressaltado, os primeiros aclaratórios foram opostos em face de pronunciamento monocrático em que dei provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, no ponto em que entendeu devida a exigência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a autônomos e administradores — no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e setembro de 1989 — ante a ausência de lei complementar reguladora.



    Ocorre que o acórdão de origem abordou tanto a possibilidade de incidência da contribuição sobre a remuneração percebida pelos segurados autônomos, empresários e administradores, no período compreendido entre fevereiro de 1986 e agosto de 1989 (na vigência da Lei n. 3.807/60 e do Decreto n. 89.312/84, anteriores ao advento da Lei n. 7.787/89), quanto a incidência no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e setembro de 1989 (parte em que a embargante se sagrou vencedora, no julgamento do apelo extraordinário).



    Assim, reconhecendo a sucumbência recíproca, acolhi os primeiros embargos de declaração, para sanar a omissão, determinando que os honorários fossem suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Não há omissão a ser suprida.



    Aquilo que vai além dessa determinação fica a cargo do juízo de origem, enquanto apreciação de atos executórios, tal como a fixação da verba de sucumbência. O Supremo possui jurisprudência assente neste sentido:



    (...) 1. A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação será dirimida pelo juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RE 536.058 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 15 de agosto de 2008).



    (...) ÔNUS SUCUMBENCIAIS.QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STF.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas aos ônus sucumbenciais devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes.(...)



    (ARE 1.127.426 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 17 de setembro de 2018).



    Deste modo, as questões relativas à execução devem ser apreciadas na origem, cabendo ao juízo de execução a análise do valor exato dos ônus sucumbenciais, após a liquidação do julgado.



    Ressalto que os embargos de declaração possuem funções integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição e obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como este, atribuir efeitos infringentes aos embargos e, por consequência, rediscutir a matéria regularmente julgada (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020).



    Por fim, reconhecendo o propósito manifestamente protelatório do recurso, tenho como justificável a determinação de baixa imediata dos autos, independente da publicação da decisão. No mesmo sentido:



    (...) 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    (ARE 677.475 AgR-ED-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 26 de setembro de 2016)



    3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a certificação do trânsito em julgado, com a imediata baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão.



    4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente